Tribunal: CARF
Processo: 10280.723252/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723252/2013-98
ACÓRDÃO
1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Não apresentadas as contraprovas necessárias a atestar a regularidade dos
registros contábeis, configura-se procedente a reconstituição da conta
caixa, mediante as exclusões dos valores cuja efetividade dos ingressos não
restou comprovada por instrumentos hábeis.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS.
Cabível a exigência do imposto quando constatada a omissão de receitas
pela falta ou insuficiência de contabilização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais
lançamentos reflexivos, face à relação de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados tal
como decidido pelo acórdão de piso, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (Substituto) e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado com o fundamento de omissão de receitas, em
face de Movimentação financeira incompatível com a receita declarada, nos seguintes montantes:
 IRPJ R$ 1.834.627,53 (Principal); R$ 571.596,02 (Juros); R$1.375.970,65
(Multa); R$3.782.194,20 (Total);
 CSLL R$ 773.109,62 (Principal); R$236.327,35 (Juros); R$579.832,22 (Multa);
R$1.589.269,19 (Total);
 Cofins R$ 652.848,12 (Principal); R$205.706,08 (Juros); R$489.636,09
(Multa); R$1.348.190,29 (Total);
 PIS/Pasep R$ 141.736,76 (Principal); R$44.659,87(Juros); R$106.302,58
(Multa); R$292.699,21 (Total);
O relatório de encerramento da ação fiscal foi anexado às -fls. 80/86.
A contribuinte foi intimada a apresentar, além de seus registros contábeis e fiscais,
os extratos dos bancos com os quais operou no ano de 2010 (fls. 3).
No dia 1o/04/2013, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo por mais 30
(trinta) dias, para a apresentação da documentação solicitada (fls. 4). No dia 02/05/13 apresentou
o extrato do BRADESCO faltando os meses de janeiro e setembro. No dia 21/05/13, apresentou
todos os extratos faltantes, em papel (fls. 5).
Conforme trabalho levado a efeito no “Termo de Constatação Fiscal” (e-fls. 6/10),
de acordo com as informações bancárias constantes das DIMOF apresentadas ao Ministério da
Fazenda, foram levados a créditos em suas contas correntes o total de R$ 28.108.227,00.
O contribuinte apresentou sua DIPJ 2011 com opção pelo Lucro Real Trimestral,
informando como receitas os seguintes valores:

O contribuinte transmitiu sua ECD através do SPED a qual foi recepcionada em
29/08/2012. A fiscalização verificou discrepância entre a contabilidade e a DIPJ, sob o fundamento
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
3
de fora informada uma receita operacional de R$ 23.326.665,17, enquanto a DIPJ informou R$
10.526.245,69.
Após alguns esclarecimentos prestados pelo setor contábil da empresa (e-fls.
14/43), a autoridade fiscalizadora verificou-se que a conta “Receita Bruta Trimestral” tinha a
seguinte composição:

O acréscimo de receita operacional contabilizado levou a Fiscalização a verificar se
os tributos daí decorrentes tinham sido devidamente lançados e/ou recolhidos. A seguir,
transcrevem-se os demonstrativos de apuração apresentados pelo contribuinte em resposta ao
Termo de Constatação com relação ao IRPJ e à CSLL:

A Fiscalização intimou o contribuinte a transmitir DIPJ - Retificadora a fim de que o
SAPLI fosse atualizado. Os valores lançados nas DCTFs foram os seguintes:

A fiscalização verificou que, com relação ao IRPJ e à CSLL, não existem diferenças a
cobrar, uma vez que os valores lançados nas DCTFs são superiores aos valores devidos e que
quanto à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep apurou diferenças a pagar em todos os trimestres,
as quais se encontrar-se-iam identificadas na planilha denominada “apuração dos tributos a
recolher”, anexa ao Termo de Constatação Fiscal, assinado em 27/05/2013 (e-fls. 9/10).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
4
Afirma a autoridade fiscalizadora que nada foi argumentado ou questionado pelo
contribuinte em suas explicações, que pudesse modificar a apuração dos valores a lançar, a seguir
especificados:

No que concerne aos extratos bancários, a Fiscalização elaborou o Relatório de
Créditos denominado de “Anexo I” (e-fls. 46), do qual constam todos os valores levados a créditos
pelos bancos nas respectivas contas correntes da Fiscalizada. O “Relatório de Créditos a
Comprovar” totalizou R$ 37.975.871,44, dos quais foram dispensados de comprovação os valores
destacados, cujas operações não se caracterizam como receita operacional, no total de R$
8.780.619,50.
No dia 27/05/2013, o contribuinte foi intimado através do “Termo de Constatação
Fiscal” a se pronunciar sobre:
“1. Os Créditos Tributários a Lançar constantes da planilha – APURAÇÃO DOS TRIBUTOS A
RECOLHER anexa, e;
2. A comprovar a origem dos valores ingressados em suas contas correntes,identificadas no
ANEXO I - RELATÓRIO DE CRÉDITOS, no valor de 29.195.251,94.”
No dia 24/06/2013, o contribuinte devolveu em meio magnético o “Relatório de
Créditos” com seus esclarecimentos prestados na coluna denominada “Comprovação” e diversos
documentos sobre a origem dos depósitos, incluindo-se planilhas denominadas de “Relatório de
Clientes do Mês”, na qual identifica o cliente, o empreendimento, a unidade e o valor recebido (e-
fls. 99/104).
A fiscalização analisou a documentação apresentada e considerou insatisfatórias
algumas comprovações. Com isso, intimou o contribuinte, em 09/08/2013, a comprovar
especificamente alguns itens filtrados em planilha anexa (e-fls. 44/46). Em 19/08/2013, o
contribuinte atendeu à intimação e apresentou os documentos comprobatórios das transações
referentes aos valores então questionados, os quais se encontram anexos ao processo (e-fls.
47/68), tendo sido discriminado pelo contribuinte, a pedido da Fiscalização, demonstrativos
mensais da composição da receita operacional de cada mês, considerando que em seus registros
apenas foi informado o total por empreendimento (e-fls. 69/79).
De acordo com o entendimento da fiscalização, os valores a serem excluídos,
conforme comprovação de suas origens, totalizaram R$ 10.183.190,33, os quais, somados a R$
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
5
8.780.619,50 dispensados de comprovação pela Fiscalização, totalizaram R$ 19.429.182,81,
restando então:

Na comprovação documental em confronto com os registros contábeis, a
fiscalização verificou as seguintes supostas irregularidades, caracterizadoras de omissão de
receita:
Os valores abaixo, transcritos do “Relatório de Créditos a Comprovar”, que o
contribuinte informou se referirem a empréstimos de sócios, não foram contabilizados:

Os valores a seguir totalizados não foram contabilizados, nem foram identificados
nos "Relatórios de Clientes" mensalmente informados pelo contribuinte (e-fls. 87/98), para
comprovação dos totais registrados como receitas mensais:

Na auditoria dos registros contábeis, a fiscalização constatou a ocorrência frequente
em todo o ano, de saldo credor de caixa (e-fls. 105/115) e selecionou para tributar o momento de
sua maior ocorrência , conforme filtro de e-fls. 84/85, aplicado ao livro “Razão”, no mês de janeiro
de 2010, totalizando R$ 2.944.177,92 (e-fls. 105).
Além da constituição do crédito tributário, supra referido, encerraram-se os
trabalhos de fiscalização com solicitação de ajuste ao Sistema de Acompanhamento de Prejuízo,
Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL (Sapli).
A impugnação, quanto movimentação financeira incompatível com a receita
declarada afirmou que ocorreu retificação das informações prestadas na DIPJ, ficando, portanto,
esta retificada para R$ 23.326.665,17 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e seis mil, seiscentos
e sessenta e cinco reais, e dezessete centavos), o que a tornou coincidente com a contabilidade da
empresa (receita operacional). A respeito, informa-se que a Autuada promoveu o parcelamento
do passivo decorrente dessa diferença, conforme anexos (e-fls. 185/188).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
6
Com relação a questão de omissão de receita alegou que a Fiscalização tomou por
base o Livro Razão do mês de janeiro de 2010 e concluiu, equivocadamente, que o saldo do Caixa
era “Credor” em valor correspondente a R$ 2.944.117,92 (dois milhões, novecentos e quarenta e
quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e dois centavos).
Defendeu que na realidade, o Caixa da competência referida na ação fiscal (janeiro
de 2010) é “Devedor” no valor de R$ 28.547,78 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e sete
reais e setenta e oito centavos), afirmando que prova disso é o Livro Razão Auxiliar que a Autuada
adota e possui, permitido pela legislação vigente, e no qual estão lançadas diariamente todas as
receitas (no Livro Razão Auxiliar) e que uma simples vista no Livro Razão Auxiliar permite
comprovar e atestar a receita da empresa individualizada por cliente e o resultado negativo do
período (janeiro de 2010), ao contrário do que entendeu a Fiscalização.
Aduziu que a possibilidade de adoção do Livro Razão Auxiliar já existe e tem
previsão no Dec.-Lei n° 486, de 1969, recepcionado também no art. 258 do Dec. no 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, encontrando, também, guarida no art. 1.184 do
Código Civil.
A defendente desfaz cabalmente a presunção da ação fiscal de que supostamente
haveria saldo de caixa Credor. O saldo de caixa na competência autuada era devedor, e só não foi
assim considerado porque não se levou em conta o Livro Razão Auxiliar, juntando o Livro Razão
Auxiliar (e-fls. 182/183) e os comprovantes dos lançamentos a crédito nele efetuados e requer que
lhe seja deferida a possibilidade de juntar outros comprovantes ao longo da tramitação deste
recurso, ante a exiguidade de tempo para providenciá-los no prazo da defesa.
Com relação aos depósitos não contabilizados pretendeu demonstrar que as glosas
efetuadas na ação fiscal, a título de depósitos não contabilizados, no importe de R$ 5.645.989,01
não estão corretas, afirmando que registre essas glosas (ou recusa de contabilização de depósitos)
foi, no início, de R$ 19.522.922,81 (dezenove milhões, quinhentos e vinte e dois mil e novecentos
e vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Após a prestação de informações pela Autuada, a
Fiscalização aceitou parte da comprovação, e manteve sua equivocada presunção de que o
montante de R$ 5.645.989,01 não teriam sido contabilizados, portanto, não teriam sido oferecidos
à tributação.
Argumentou que conforme se atesta pela análise do Livro Razão Auxiliar e as
informações detalhadas quanto às receitas recebidas, sua origem e comprovante de depósitos
desses pagamentos e/ou cheques recebidos, no montante de R$ 5.645.989,01, classificado como
depósito não contabilizado, deve efetivamente ser revisto para o fim de contabilizar os
lançamentos comprovados na documentação que se apresenta neste ato e ao longo da tramitação
do presente recurso, junta supostos comprovantes desses depósitos que não foram aceitos como
contabilizados (e-fls. 146/152), e a respeito requer que lhe seja deferida a possibilidade de juntar
outros comprovantes ao longo da tramitação deste recurso, ante a exiguidade de tempo para
providenciá-los no prazo da defesa.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
7
Argumentou que a Fiscalização identificou no seu relatório 64 (sessenta e quatro)
lançamentos de receitas nas contas bancárias da empresa que entendeu não contabilizadas (e-fls.
143/145). No caso, a presunção de não contabilização dessas receitas não é verdadeira. Para
exemplificar, apontou que o cliente Joaquim Nunes da Silva pagou o total de R$ 210.000,00
através de dois TEDs, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais), cada um (efls. 146). A receita foi efetivamente contabilizada. Consta no Livro Razão
Auxiliar que foi mediante TED. O referido senhor é cliente comprador de uma unidade
habitacional no empreendimento Torre de Bari (apto. 501), tudo devidamente demonstrado e não
levado em conta.
Alegou que essas receitas decorrem de contratos assinados, válidos e vigentes, que
estão à disposição para eventual diligência se necessário.
Apontou como outro exemplo o “item 12”, do “Relatório de Omissão de Receitas”,
confeccionado pela Impugnante (e-fls 147/148). Nesse caso específico, a Fiscalização considerou
como receita não contabilizada (e-fls. 87) depósito que fora posteriormente estornado na mesma
contabilidade. No citado “item 12”, há o lançamento do valor de R$ 114.722,22, importância que
considerou omitida. Tal valor não seria receita, e a própria empresa providenciou o seu estorno,
ou melhor, a sua transferência para a conta correta, da “Telemar Norte”, eis que esse montante,
juntamente com o valor de R$ 49.166,67, foi o valor que ficou pactuado como parte de
pagamento para compra de terreno junto à Telemar Norte, afirmando que essa operação seria
provada por contrato, e pode ser facilmente verificado em diligência, se necessário.
Pleiteou que após análise dos documentos e comprovações apresentadas, fosse
revisto o montante classificado como não contabilizado, e que deveriam ser considerados
contabilizados, excluindo esses valores da ação fiscal em questão.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo admitido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado com o fundamento de omissão de receitas, em
face de Movimentação financeira incompatível com a receita declarada, nos seguintes montantes:
IRPJ R$ 1.834.627,53 (Principal); R$ 571.596,02 (Juros); R$1.375.970,65 (Multa); R$3.782.194,20
(Total); CSLL R$ 773.109,62 (Principal); R$236.327,35 (Juros); R$579.832,22 (Multa);
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
8
R$1.589.269,19 (Total); Cofins R$ 652.848,12 (Principal); R$205.706,08 (Juros); R$489.636,09
(Multa); R$1.348.190,29 (Total); PIS/Pasep R$ 141.736,76 (Principal); R$44.659,87(Juros);
R$106.302,58 (Multa); R$292.699,21 (Total);
A Recorrente foi intimada a apresentar, além de seus registros contábeis e fiscais,
os extratos dos bancos com os quais operou no ano de 2010 (fls. 3), tendo apresentado o extrato
do BRADESCO faltando os meses de janeiro e setembro. No dia 21/05/13, apresentou todos os
extratos faltantes, em papel (fls. 5).
Conforme “Termo de Constatação Fiscal” (fls. 6/10), de acordo com as informações
bancárias constantes das DIMOF apresentadas ao Ministério da Fazenda, foram levados a créditos
em suas contas correntes o total de R$ 28.108.227,00.
O Recorrente apresentou sua DIPJ 2011 com opção pelo Lucro Real Trimestral,
informando como receitas os seguintes valores:

Portanto, o Recorrente transmitiu sua ECD através do SPED, tendo a fiscalização
verificado diferenças entre a contabilidade e a DIPJ, sob o fundamento de que fora informada uma
receita operacional de R$ 23.326.665,17, enquanto a DIPJ informou R$ 10.526.245,69, tendo a
autoridade fiscalizadora verificado que a conta “Receita Bruta Trimestral” tinha a seguinte
composição:

O acréscimo de receita operacional contabilizado levou a Fiscalização a verificar se
os tributos daí decorrentes tinham sido devidamente lançados e/ou recolhidos. A seguir,
transcrevem-se os demonstrativos de apuração apresentados pelo Recorrente em resposta ao
Termo de Constatação com relação ao IRPJ e à CSLL:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
9

A Fiscalização intimou o contribuinte a transmitir DIPJ - Retificadora a fim de que o
SAPLI fosse atualizado. Os valores lançados nas DCTFs foram os seguintes:

A fiscalização verificou que, com relação ao IRPJ e à CSLL, não existiam diferenças a
cobrar, uma vez que os valores lançados nas DCTFs eram superiores aos valores devidos e que
quanto à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep apurou diferenças a pagar em todos os trimestres,
as quais se encontrar-se-iam identificadas na planilha denominada “apuração dos tributos a
recolher”, anexa ao Termo de Constatação Fiscal, assinado em 27/05/2013 (e-fls. 9/10).
Afirma a autoridade fiscalizadora que nada foi argumentado ou questionado pelo
contribuinte em suas explicações, que pudesse modificar a apuração dos valores a lançar, a seguir
especificados:

No que concerne aos extratos bancários, a Fiscalização elaborou o Relatório de
Créditos denominado de “Anexo I” (fls. 46), do qual constam todos os valores levados a créditos
pelos bancos nas respectivas contas correntes da Fiscalizada. O “Relatório de Créditos a
Comprovar” totalizou R$ 37.975.871,44, dos quais foram dispensados de comprovação os valores
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
10
destacados, cujas operações não se caracterizam como receita operacional, no total de R$
8.780.619,50.
No dia 27/05/2013, o contribuinte foi intimado através do “Termo de Constatação
Fiscal” a se pronunciar sobre:
“1. Os Créditos Tributários a Lançar constantes da planilha – APURAÇÃO DOS TRIBUTOS A
RECOLHER anexa, e;
2. A comprovar a origem dos valores ingressados em suas contas correntes,identificadas no
ANEXO I - RELATÓRIO DE CRÉDITOS, no valor de 29.195.251,94.”
No dia 24/06/2013, a Recorrente devolveu em meio magnético o “Relatório de
Créditos” com seus esclarecimentos prestados na coluna denominada “Comprovação” e diversos
documentos sobre a origem dos depósitos, incluindo-se planilhas denominadas de “Relatório de
Clientes do Mês”, na qual identifica o cliente, o empreendimento, a unidade e o valor recebido
(fls. 99/104).
A fiscalização analisou a documentação apresentada e considerou insatisfatórias
algumas comprovações. Com isso, intimou o contribuinte a comprovar especificamente alguns
itens filtrados em planilha anexa (fls. 44/46).
A Recorrente atendeu à intimação e apresentou os documentos comprobatórios
das transações referentes aos valores então questionados, os quais se encontram anexos ao
processo (fls. 47/68), tendo sido discriminado pelo contribuinte, a pedido da Fiscalização,
demonstrativos mensais da composição da receita operacional de cada mês, considerando que em
seus registros apenas foi informado o total por empreendimento (e-fls. 69/79).
De acordo com o entendimento da fiscalização, os valores a serem excluídos,
conforme comprovação de suas origens, totalizaram R$ 10.183.190,33, os quais, somados a R$
8.780.619,50 dispensados de comprovação pela Fiscalização, totalizaram R$ 19.429.182,81,
restando então:

Na comprovação documental em confronto com os registros contábeis, a
fiscalização verificou as seguintes supostas irregularidades, caracterizadoras de omissão de
receita:
 Os valores abaixo, transcritos do “Relatório de Créditos a Comprovar”, que o
contribuinte informou se referirem a empréstimos de sócios, não foram
contabilizados:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
11

 Os valores a seguir totalizados não foram contabilizados, nem foram
identificados nos "Relatórios de Clientes" mensalmente informados pelo
contribuinte (e-fls. 87/98), para comprovação dos totais registrados como
receitas mensais:

 Na auditoria dos registros contábeis, a fiscalização constatou a ocorrência
frequente em todo o ano, de saldo credor de caixa (e-fls. 105/115) e
selecionou para tributar o momento de sua maior ocorrência , conforme
filtro de e-fls. 84/85, aplicado ao livro “Razão”, no mês de janeiro de 2010,
totalizando R$ 2.944.177,92 (e-fls. 105).
Pois bem. Com relação a questão da movimentação financeira incompatível com a
receita declarada a autuação restou incontroversa, tendo a Recorrente, já em sede de
impugnação, reconhecido o crédito tributário lançado e solicitado parcelamento dos débitos
resultantes da autuação. O Recurso Voluntário (fls. 265), confirma essa questão nos seguintes
termos:

Com isso, outros dois itens permanecem em debate.
A Recorrente foi autuada porque no item Caixa teria ocorrido uma suposta omissão
de receita, decorrente de uma suposta caracterização de saldo credor de caixa.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
12
Além disso, a Recorrente também foi autuada porque parte dos depósitos
verificado em sua conta corrente não foram contabilizados pela ação fiscal, resultando numa
suposta omissão de receita no importe de R$ 5.645.989,01.
Argumenta a Recorrente que a DRJ entendeu que os depósitos não haviam sido
contabilizados e por esse motivo manteve a atuação.
Omissão de receitas – saldo credor de caixa
A Recorrente defende que deve ser aplicada a seu favor o art. 281 do RIR/99, abaixo
transcrito:
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no Passivo de Obrigações
Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses:
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
Portanto, entende a Recorrente que apresentou prova da improcedência da
presunção.
A Recorrente argumenta ainda que deve ser aplicada em seu favor, o art. 258 do
Dec. no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, vigente à época dos fatos,
abaixo transcrito, o qual se refere ao Livro Diário:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado
com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente ou por
reprodução, os atos ou operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a
situação patrimonial da pessoa jurídica.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao período de um
mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do
estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares para registro individuado e conservados os
documentos que permitam sua perfeita verificação
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais mensais dos livros
auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas em que as operações se encontram
lançadas nos livros auxiliares devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o Diário e os livros
facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou tipograficamente
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no § 1o, deverão conter
termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação no órgão competente do
Registro do Comércio, e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
13
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também poderão ser escriturados
em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as operações a que se reportarem tiverem sido
lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará livro próprio para
inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o qual será autenticado no órgão de
registro competente.
Por sua vez, a Fiscalização realizou análise do Livro Razão, regrado pelo art. 259 do
RIR/99. Este livro, obrigatório às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, destina-se a
resumir e totalizar os lançamentos efetuados, por conta ou subconta, no Livro Diário, mantidas as
demais exigências e condições previstas na legislação, conforme abaixo transcrito:
Livro Razão
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa ordem e
segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais exigências
e condições previstas na legislação.
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições determinadas, implicará o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica.
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de que trata este artigo.
Portanto, o Livro Razão deve refletir o quanto contabilizado no Livro Razão Auxiliar.
Conforme esclarecido pela decisão da DRJ, o que caracteriza o “saldo credor de
caixa” e, por conseguinte, a omissão de receitas, é a saída de recursos em volume superior ao
saldo existente na conta caixa, em determinada data, constatada pela Fiscalização através da
reconstituição da Conta Caixa, utilizando-se de critério técnico consistente, observados os
princípios contábeis geralmente aceitos e considerando todos os assentamentos constantes do
livro caixa ou da escrituração comercial.
Continuou a decisão da DRJ:
36.1. A apuração de saldo credor de caixa implica em presunção de omissão de receita
porque significa que o dinheiro utilizado no pagamento das contas existiu fisicamente,
mas, se os pagamentos fossem contabilizados, denunciaria que houve mais saídas que
entradas de dinheiro. O que significa dizer que o dinheiro utilizado para fazer tais
pagamentos proveio de receitas mantidas à margem da contabilidade, ou seja, de
receitas omitidas à tributação.
36.2. O valor que é tributado como omissão de receita na ocorrência de saldo credor de
caixa, dessa forma, representa pagamentos (saídas de recursos) efetuados em
determinado período com recursos anteriormente omitidos à tributação. Portanto, é de
fundamental importância a apuração do efetivo dispêndio e auferimento de recursos por
parte do contribuinte: a aferição de saldo credor de caixa respeita à saída de recursos em
volume superior ao saldo existente na conta caixa, em determinada data.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
14
37. Prosseguindo, o saldo credor de caixa foi apurado pela Fiscalização através dos
demonstrativos constantes às e-fls. 84/85 e 105/115 deste processo, quando foram
conciliadas as origens e aplicações dos recursos gerados no ano-calendário de 2010,
dando ensejo aos referidos fluxos financeiros.
38. Pelo que se entrevê do teor das razões de apelação, a Impugnante não se desincumbiu
do seu ônus probatório, uma vez que o saldo credor de caixa se trata de presunção legal
relativa de omissão de receita, conforme disposto no art. 281 do RIR/99, o qual determina
que o fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão
no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção.
38.1. No presente caso, as alegações apresentadas não vieram alicerçadas em
documentos hábeis a comprová-las, sendo insuficientes, portanto, para infirmar a
tributação. Apesar de a Impugnante aduzir que “(...) junta neste ato o LIVRO RAZÃO
AUXILIAR e os comprovantes dos lançamentos a crédito nele efetuados e requer que lhe
seja deferida a possibilidade de juntar outros comprovantes ao longo da tramitação deste
recurso, ante a (sic) exigüidade de tempo para providenciá-los no prazo da defesa”, não
faz uma coisa nem outra: não junta comprovantes dos pagamentos supostamente
lançados em seu Livro Razão Auxiliar, nem junta documentos ao longo do trâmite deste
processo [que já vai em cerca de 5 (cinco) anos, como se vê da data do termo de início da
ação fiscal e da data de prolação deste Acórdão], acompanhados das razões que assim
permitiriam tal juntada, a teor do art. 16, § 4o, do Dec. no 70.235, de 1972.
Desta maneira, uma vez não apresentadas as contraprovas necessárias a atestar a
regularidade dos registros contábeis, configura-se procedente a reconstituição da conta caixa,
mediante a exclusão dos valores cuja efetividade dos ingressos não restou comprovada por
instrumentos hábeis.
Por outro lado, recomposto pelo fisco o saldo da conta Caixa a tributação deve
recair sobre o valor correspondente ao maior saldo credor mensal verificado no período.
Portanto, correta a fiscalização e a decisão da DRJ.
Omissão de receitas – depósitos não contabilizados
A Recorrente tenta demonstrar, juntando inclusive novos contratos e comprovantes
de lançamentos juntamente com o Recurso Voluntário, a suposta regularidade da escrituração
fiscal da empresa e ainda solicita que seja juntado outros comprovantes ao longo da tramitação do
Recurso Voluntário.
Todavia, com todo respeito, à Recorrente foi disponibilizada diversas oportunidades
para apresentar provas referentes a todos tópicos, tanto a fiscalização como a DRJ examinaram de
maneira detalhada e minuciosa essas provas e transferência.
Por outro lado, os documentos juntados em sede de recurso voluntário em nada
alteram a correta diligência realizada pela decisão da DRJ às fls. 245-255, validada por esse relator.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.644 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723252/2013-98
15
Destarte, uma vez sido analisados todos os supostos comprovantes desses
depósitos que não foram aceitos como contabilizados, restou evidenciado, vez mais que alegada
contabilização não foi, na verdade, demonstrada, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele nego provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 349
DF CARF MF
Original